Tribunal: TJDFT
Processo: 0778825-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. LIVELO. OFERTA DE PONTUAÇÃO PROMOCIONAL. CRÉDITO A MENOR DE PONTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de não terem sido integralmente creditados os pontos prometidos em campanha promocional vinculada a reservas de hospedagem, bem como ao pagamento de danos morais.
2. Fato relevante. Os autores realizaram reservas por meio de link promocional que anunciava o acúmulo de 6 pontos por real gasto; apesar da aplicação do cupom e do preenchimento do CPF no campo próprio, houve crédito parcial de pontos; as tentativas administrativas não solucionaram integralmente a controvérsia.
3. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade, vedação contratual à conversão de pontos em dinheiro e inexistência de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a recorrente responde pelo descumprimento da oferta promocional divulgada em seu programa de fidelidade; (ii) saber se é possível a fixação de indenização pecuniária com base no valor de comercialização dos pontos; e (iii) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação é de consumo. A oferta publicitária vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC. A divulgação da promoção e a intermediação da contratação inserem a recorrente na cadeia de fornecimento. Ajustes internos com parceiro comercial não afastam a responsabilidade perante o consumidor.
6. A cláusula contratual que veda a conversão de pontos em dinheiro não impede a indenização por descumprimento da oferta. Não houve conversão direta de pontos, mas mensuração do prejuízo com base em critério objetivo e verificável, correspondente ao valor público de comercialização dos pontos.
7. Os documentos comprovam a realização das reservas, a aplicação do cupom e o crédito a menor de pontos. Ausente prova técnica apta a infirmar os cálculos apresentados, mantém-se a indenização por danos materiais.
8. A frustração da vantagem anunciada, aliada às reiteradas tentativas de solução administrativa e à perda do tempo útil, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30 e 35.